Tribunal: TJSP
Processo: 2075075-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório. Multa pelo descumprimento de tutela antecipada. Alegação de culpa da parte agravada. Afastamento. Desídia da operadora do plano de saúde em cumprir decisão judicial no prazo assinalado para autorizar o exame prescrito pelo médico. Multa reduzida e limitada em R$30.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.